Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706040-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por PENTAG ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória que move em desfavor de COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e SOCIEDADE QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA (processo n. 0700337-87.2021.8.07.0018), consistente em indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado. Relata que ajuizou a demanda, visando à anulação do ato administrativo que a desclassificou da licitação, requerendo, em tutela provisória de urgência, a anulação do referido ato ou, alternativamente, a suspensão do certame e de qualquer contratação até o deslinde do processo. Esclarece que o referido certame constitui-se na Tomada de Preços n. 003/2019 e tem como objeto: a contratação de empresa, pelo Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, para execução dos serviços de revitalização da Praça do Povo, localizada na Quadra 3 do Setor Comercial Sul, área central de Brasília, contemplando acessibilidade e paisagismo, obras complementares, drenagem, calçadas e mobiliário urbano devidamente especificado no edital e seus anexos – Processo n. 00110-00002073/2019-71. Aduz que entregou sua documentação para fins de análise e habilitação, vindo a ser desclassificada sob o fundamento de que teria descumprido os subitens 6.1.3, letra b.1, e 6.1.3., letra b.2, do edital, mais especificamente no que concerne à comprovação de execução de tubulão a céu aberto. Enfatiza que interpôs recurso administrativo, apontando similaridade dos serviços apresentados nos atestados, pugnando, sem êxito, pela reconsideração da decisão da Comissão. Ressalta que foi alijada do certame porque seus atestados não possuem exatamente os dizeres da exigência do edital, mesmo sendo atestação de uma obra de envergadura e complexidade muito maiores que a licitada, e, principalmente, o serviço tido como de relevância técnica, o tubulão a céu aberto, caracterizaria conforme planilha de serviços, somente 1,57 por cento de todos os serviços a serem executados. Pondera que nos atestados apresentados constavam todos os serviços para a execução do tubulão a céu aberto, máxime no atestado da obra do Shopping Iguatemi, a saber: escavação manual de valetas até a profundidade de 2m em material de segunda categoria; fornecimento de dobragem e colocação de aço e fornecimento, lançamento manual e aplicação de concreto FKC30MPA (concreto usinado). Informa que para a realização dos tubulões a céu aberto são utilizados o concreto com fck igual ou maior a 20 Mpa, camisas de concreto armado com diâmetros internos e aço estrutural CA-50, todos constantes do atestado, a indicar implicitamente que se trata do referido item. Sustenta não ser crível que venha a ser expurgada do certame por conta, principalmente, da execução de um serviço previsto na planilha orçamentária que configura mais ou menos um por cento da licitação, apenas porque não está escrito ipsis litteris os mesmos dizeres do edital, devendo os atestados serem analisados dentro da razoabilidade. Assevera que seu recurso administrativo foi julgado improcedente sem designação de diligência ao emitente do atestado, apesar de ter sido requerido à Comissão de Licitação, levando a agravante a, por conta própria, requerer ao Shopping Iguatemi esclarecimentos a respeito da execução do tubulão a céu aberto, o qual declarou o respectivo serviço, o que, todavia, não levou à reconsideração pela d. Comissão. Entende que há um excesso de formalismo que não pode subsistir, estando a decisão da Comissão e a decisão ora agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, dissonantes da jurisprudência do TCU que menciona e dos ditames da Lei n. 9.666/1993, ao entenderem que a realização de diligência é uma faculdade da Comissão. Salienta que o Judiciário, sob a pretexto de não violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não pode ignorar a análise contextualizada da atestação entregue quando essa traz implicitamente o objeto faltante, sob pena de ferir de morte o princípio da busca pela proposta mais vantajosa à administração e ao da concorrência. Argumenta que a ilegalidade é gritante, decorrente de uma análise engessada que não pode prosperar em pleno ano de 2021, momento em que os processos licitatórios devem primar pela participação de número cada vez maior de concorrentes que possuem a capacidade técnica para execução do objeto, rechaçando-se o formalismo exagerado e qualquer tentativa de minguar a concorrência. Discorre sobre a tese que apresenta, reforçando os argumentos apresentados. Aponta que se fazem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciando-se a probabilidade do direito no atestado do Shopping Iguatemi, onde consta a informação da execução do serviço de tubulão de céu aberto de forma implícita, e sendo evidenciado o risco ao resultado útil do processo no prosseguimento do certame licitatório sem a sua participação. Defende que os esclarecimentos prestados a posteriori são complementares, objetivando apenas afirmar de forma explícita o que já constava implicitamente, não caracterizando documento novo. Acrescenta que a agravada incorreu em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao § 3° do art. 43, da Lei n° 8.666, de 1993, na medida em que deveria ter promovido diligências junto ao emitente do atestado anexo à CAT 0720150000601, qual seja o Shopping Iguatemi, com vistas a esclarecer/clarear suas dúvidas/equívocos quanto à execução dos serviços de Tubulão a Céu Aberto pela Recorrente, já que havia fotos comprobatórias da execução do serviço, sendo necessária a análise com foco no formalismo moderado, bem como no entendimento do TCU de que é irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame. Quanto ao aspecto da competitividade, ressalta que apenas a segunda agravada teve os documentos considerados aptos, o que justificaria a realização da diligência à agravante para aclarar seu atestado, em homenagem à concorrência. De outro giro, alega que sua inabilitação não se sustenta perante o que determina o art. 30, §§ 1° e 3°, da Lei 8666/93, pois estabelece "a similaridade entre obras e serviços de engenharia em relação a complexidade técnica.” E, no caso, a empresa também apresentou atestados de serviços não só similares, mas iguais e com complexidade muito superiores, não somente do profissional, como também da empresa. Volta a enfatizar que a execução do serviço de tubulão a céu aberto corresponde a 1,56 por cento do valor total da obra, o que reflete não sua pouca importância, mas a simplicidade da execução, tanto que nem veio especificado no atestado entregue, já que é implícito ao serviço. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja reformada a decisão, concedendo a tutela de urgência requerida para que haja a anulação do ato praticado pela primeira agravada, que inabilitou a agravante na Tomada de Preços n. 03/2019; ou, alternativamente, a suspensão do certame até o julgamento da lide. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para consolidar os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular no ID 23629104 e 23629105. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Infere-se que os requisitos da tutela recursal muito se assemelham aos pressupostos da tutela provisória de urgência, disciplinada pelo art. 300 do CPC, exigindo a presença simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a agravante postula em sede de tutela a declaração de nulidade do ato administrativo que a declarou inabilitada no certame regido pelo Edital de Tomada de Preços n. 003/2019 – ASCAL/PRES, ou, subsidiariamente, a suspensão do certame e de qualquer contratação até ulterior decisão final. O presente recurso, portanto, cinge-se à verificação se, dos argumentos apresentados pela agravante, é plausível a concessão da tutela nos moldes em que pleiteada. Quanto à pretensão principal, verifica-se a existência de óbice na concessão de tutela provisória de urgência para declarar, sem o mínimo de contraditório, a nulidade do ato administrativo que inabilitou a agravante, em face da vedação contida no § 3o do art. 300 do CPC, por conta do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, o risco dos efeitos da decisão serem irreversíveis se evidencia porque o objeto contratado já se encontra adjudicado à empresa vencedora, encontrando-se o certame já na fase de execução contratual, com autorização de despesa no valor de R$ 582.382,94 (quinhentos e trinta e dois mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), com Nota de Empenho devidamente emitida, conforme informado pela NOVACAP nos autos principais (contestação ID 84382012). Nesse cenário, a irreversibilidade se consiste no prejuízo a ser suportado pelo erário e pela empresa vencedora, ora segunda agravada, caso no julgamento do mérito se venha a decidir pela regularidade e legalidade dos atos praticados pela licitante. Com razão, portanto, o magistrado neste aspecto. No que concerne à probabilidade do direito e, nesta fase recursal, quanto à probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte não assiste à agravante. Conforme relatado, a agravante foi considerada inabilitada no certame por não atender ao disposto no Edital, nos subitens 6.1.3, letra b.1 (não comprovou a execução do serviço Fundação em Tubulão m3 pelo responsável técnico) e 6.1.3, letra b.2 (não comprovou que a empresa licitante tenha executado o serviço Fundação em Tubulão m3); ou seja, os atestados apresentados não foram considerados aptos a atender à exigência editalícia. (ID 82424179 dos autos de origem). Sua tese baseia-se, principalmente, no argumento de que houve excesso de formalismo, pois o art. 43, § 3o, da Lei n. 8.666/1993 permite a promoção de diligências pela Comissão Permanente de Licitação, senão vejamos: Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: (...) § 3° É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. De fato, havendo dúvidas que envolvam os atestados, o legislador facultou à comissão promover as diligências necessárias à elucidação dos documentos instrutórios, faculdade essa que, na hipótese, não foi exercida pela Comissão de Licitação, por entender pela ausência de dúvidas a serem sanadas nos atestados apresentados pela ora agravante. Compulsando os autos de origem, não localizei os atestados apresentados pela empresa agravante no certame, a fim de verificar a informação neles contida, razão porque a análise se limita às razões de convencimento da esfera administrativa. E, nessa seara, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade na condução do procedimento licitatório que autorize a conclusão de que a agravante foi “injustiçada” ou deliberadamente prejudicada. Infere-se dos autos que o processo administrativo foi instruído inclusive com parecer da área técnica da NOVACAP, que concluiu pela inabilitação por entender que “os serviços de fundação apresentados no Recurso, estacas Strauss e Raiz, não guardam similaridade com a fundação em Tubulão proposta pela projetista como forma de assegurar o não alavancamento da estrutura metálica em haste (Sombreiro) e solicitada para comprovação de experiência das empresas interessadas no certame.” (ID 82424182). Por outro lado, a “declaração” firmada pelo Shopping Iguatemi, afirmando que a agravante executou serviço de Tubulão a Céu Aberto (ID 82424184), não encontra a robustez necessária para os fins almejados, pois é assinada pelo gerente de manutenção do estabelecimento, sem qualquer indicação de que seja o representante legal da pessoa jurídica contratante (art. 30, II, e § 1o, da Lei n. 8666/93). Cabe assinalar que a Representação, com pedido cautelar, formalizado pela agravante perante o TCDF (Processo n. 31.494/2019), foi julgada improcedente justamente porque referido documento, ainda que facultada a diligência pela Comissão de Licitação, não alcançaria o objetivo almejado, por “não se prestar para os fins que se propõe”, pois: i) não foi emitida por profissional comprovadamente habilitado para realizar esse procedimento para os fins a que se propõe, ii) não se identifica ser o autor do documento em questão engenheiro e iii) a declaração não foi conferida pelo CREA ou CAU. Além disso, consoante esclarecido pelo Corpo Técnico, as fotografias contidas na declaração não permitem afirmar se tratar dos mesmos serviços exigidos no instrumento convocatório. (ID 84382023) Desse modo, muito embora se mostre correta a tese apresentada no que tange à previsão normativa de ser possível realizar diligências na fase de apresentação de atestados, a agravante não logrou demonstrar, de pronto, que os documentos apresentados são hábeis a modificar a sua sorte no certame. Sob esse prisma, não se encontra igualmente evidenciada a presença do pressuposto da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo as agravantes apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 1 de março de 2021 19:30:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator